Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749128-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYSSON CORREIA LIMA, JOSE BATISTA SOARES JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GLEYSSON CORREIA LIMA e OUTRO (ID 21858996) em face da decisão que indeferiu o pedido de redistribuição dos autos à 1a Turma Cível. Os embargantes sustentam haver omissão no decisum. Alegam ter a 1a Turma decidido acerca da matéria objeto do presente recurso, isto é, indivisibilidade do crédito oriundo do processo n. 0725964-86.2017.8.07.0001 e impossibilidade de compensação dos créditos e da penhora no rosto dos autos. Aduzem, portanto, ser prudente o julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes. Pretendem a aplicação do § 3o, artigo 55, do Código de Processo Civil em detrimento ao art. 81 do Regimento Interno desta Corte. Requerem o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado ou a suspensão do feito até o julgamento do AGI n. 0743540-90.2020.8.07.0000. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cumpre destacar que o recurso ora em análise é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença dos defeitos enumerados no dispositivo supracitado, porquanto todos os pontos levantados pela parte foram devidamente analisados de forma coerente. Verifica-se terem os agravantes/embargantes interposto Agravo de Instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo de n. 0725964-86.2017.8.07.0001. Irresignados, interpuseram agravo de instrumento, requerendo a distribuição por dependência à 1a Turma Cível. Conforme disposto na decisão embargada, os recursos em trâmite perante a 1a Turma possuem processo de referência diverso do ora em análise, razão pela qual inexiste prevenção do citado colegiado. Confira trecho da decisão: “(...) De acordo com o artigo 81 do Regimento Interno desta Casa, a distribuição de recurso torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; O presente recurso tem como processo de origem, conforme relatado, a Execução de Título Judicial n. 0024494-71.2011.8.07.0001. Já os agravos de números 0703295-08.2018.8.07.0000 e 0703306-66.2020.8.07.0000, possuem como processo referência o Cumprimento de Sentença n. 0725964-86.2017.8.07.0001, que tramitou na 4a Vara Cível de Brasília. Logo, os recursos relacionados pelos agravantes não são referentes ao mesmo processo de origem do presente agravo, razão pela qual não há prevenção em relação à 1a Turma Cível. Depreende-se, portanto, a ausência de omissão quanto ao tema tido por omisso, mas sim o inconformismo dos embargantes com o indeferimento do pedido de redistribuição dos autos. Buscam, na verdade, em sede de embargos, a reforma da decisão – pretensão incabível. Dessa forma, mantenho na íntegra a decisão de ID 21550649, pela inexistência de fatos novos hábeis a modificar os argumentos ali expostos. Ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios não podem ser acolhidos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator